Tribunal: TJDFT
Processo: 0716175-92.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS REALIZADO PRÓXIMO A ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DISTÂNCIA DE 100 METRO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, III, DA LEI N. 11.343/2006. HORÁRIO DA TRAFICÂNCIA. PERÍODO ESCOLAR.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria, bem como a prática do tráfico em proximidade de estabelecimento de ensino, durante o horário escolar, deve ser mantida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso III, do art. 40 da Lei n.o 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e desprovido.